Tribunal: TJSP
Processo: 0030221-62.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo – Ausência de congruência entre a denúncia e a sentença por força do artigo 384, "caput" e §5o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Afastamento do ilícito administrativo não exime a negligência da conduta, qual seja, tomar devidas cautelas na condução de veículo automotor – Tipificação inalterada – Preliminar rejeitada.

Crime de

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo – Ausência de congruência entre a denúncia e a sentença por força do artigo 384, "caput" e §5o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Afastamento do ilícito administrativo não exime a negligência da conduta, qual seja, tomar devidas cautelas na condução de veículo automotor – Tipificação inalterada – Preliminar rejeitada.

Crime de Trânsito – Homicídio Culposo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030221-62.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante KARINA NICOLETTI TIAGO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
2
APELAÇÃO no 0030221-62.2015.8.26.0576 5a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
7a CÂMARA CRIMINAL
APELANTE: KARINA NICOLETTI TIAGO DE MORAES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de Trânsito Homicídio Culposo Ausência de
congruência entre a denúncia e a sentença por força do
artigo 384, “caput” e §5o do Código de Processo Penal
Nulidade
Inocorrência
Afastamento do ilícito
administrativo não exime a negligência da conduta, qual
seja, tomar devidas cautelas na condução de veículo
automotor Tipificação inalterada Preliminar rejeitada.
Crime de Trânsito Homicídio Culposo Insuficiência
probatória Absolvição Inadmissibilidade Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas
Condenação
mantida Recurso não provido.
VOTO No 1613
KARINA NICOLETTI TIAGO
DE MORAES, foi denunciada e condenada, pela r. sentença de fls.
212/218, cujo relatório adota-se, como incursa no artigo 302 “caput” da
Lei n° 9.503/97, à pena de dois anos de detenção e dois meses de
suspensão para dirigir veículo automotor, em regime aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
3
de serviço à comunidade e outra de prestação pecuniária aos
descendentes da vítima, no valor de R$ 3.500,00.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear, preliminarmente, a anulação da sentença ante a
inobservância entre o fato descrito na r. denúncia e o desate
condenatório; no mérito, a absolvição, dada a fragilidade probatória (fls.
229/235).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 239/243).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 253/257).
É o relatório.
A
preliminar
não
comporta
guarida.
Isto porque, a despeito de a r.
denúncia descrever que o acidente foi causado devido a apelante cruzar
a rodovia em local proibido, e a prova oral confirmar que a mesma não
realizou manobra ilegal, tal não suprime o dever de cautela e cuidado no
trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
4
Subsiste a conduta negligente,
consistente em não empregar as devidas cautelas na condução de veículo
automotor, agravada pelo fato de ocorrer em local de alta velocidade,
exigindo, por consequente lógico, maior precaução.
Resta claro que Karina se defende
dos fatos descritos na inicial acusatória e, no caso em tela, é indiferente
se ocorreu negligência ou imprudência, isto porque as duas condutas
derivam da mesma ação praticada, de modo que, além de realizar a
aventada conversão proibida, deixou de adotar os cuidados necessários
para evitar o acidente.
Por conseguinte, não há que se
falar em qualquer embaraço para o desenvolvimento dos trabalhos
defensórios.
Por fim, após o encerramento da
instrução criminal, tampouco ocorreu nova definição jurídica do fato,
nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal; ao revés, a
tipificação de homicídio culposo foi mantida.
Superada a prefacial, no mérito, as
razões recursais não convencem do desacerto do julgado, pois os
elementos constantes dos autos autorizam, plenamente, a condenação da
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
5
Segundo consta, no dia 27 de
novembro de 2014, na Rodovia BR 153, próximo ao Centro de
Detenção Provisória, por volta de 19h30min, na cidade e comarca de
São José do Rio Preto, KARINA NICOLETTI TIAGO DE MORAES
mediante imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor.
A
materialidade
consta
dos
boletins de ocorrência de fls. 04/07, boletim de acidente de trânsito de
fls. 12/28 e laudo necroscópico de fls. 42/46.
Tanto em solo policial (fls. 60),
bem como em Juízo às fls. 203, a apelante negou o cometimento do
ilícito, ao aduzir que não é proibida a conversão no local dos fatos.
Tomou todas as precauções para
adentrar à rodovia, de modo que observou atentamente e abaixou os
vidros e, ao acelerar para efetuar a manobra, foi abalroada pelo Fiat
Palio.
Acredita que o automóvel que
colidiu contra o seu estava em alta velocidade, pois, após o impacto,
girou pelo acostamento.
Tais considerações não afastam o
reproche penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
6
Isto
porque
Pedro
e
Sirlei,
ocupantes do Fiat Palio, em Juízo, às fls. 189, em uníssono, esclarecem
que transitavam na via quando a apelante, subitamente, realizou o
retorno no sentido contrário, causando o acidente.
Pedro acrescentou que viu Karina
“imbicar” (sic) o automóvel para efetuar a conversão e, como o local
apresenta declive acentuado, muito fácil a visualização, de maneira que
não acreditou que o outro veículo fosse adentrar à sua frente naquele
momento.
Por
fim,
após
a
colisão,
a
recorrente lhe confessou que não notou sua aproximação.
Renato,
Policial
Rodoviário
Federal, às fls. 191, afirmou que o local é sinalizado e permitido realizar
o retorno no “balão”.
A despeito de não recordar do caso
em tela, disse que os acidentes ali ocorrem por excesso de velocidade de
quem já estava na pista ou por falta de atenção de quem a cruza.
As testemunhas defensórias Sônia
e Marilsa, passageiras do Ford Ecosport conduzido por Karina, às fls.
202, afirmaram que não existe qualquer sinalização proibindo a
conversão naquele ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
7
A apelante parou o veículo,
esperou a passagem de uma carreta e, ao avançar, foram atingidas pelo
Fiat Palio, o qual acreditam que estava em alta velocidade.
A testemunha Luísa, às fls. 202,
relatou que no momento da colisão estava do outro lado da pista, pois
Karina iria buscá-la.
Presenciou a apelante parar e
visualizar se havia veículos vindo, a fim de fazer a conversão.
Aduz que não há visão plena no
sentido em que adentrou, pois, ali, há um aclive.
Quando a recorrente iniciou a
conversão, foi abruptamente atingida pelo Fiat Palio.
Nessa quadra probante, não se
verifica a fragilidade das provas, até porque o motorista do Fiat Palio,
que trafegava corretamente pela rodovia e dentro da velocidade
permitida, tendo em vista que não há nos autos qualquer comprovação
de que assim não estivesse, afirmou que existia um declive longo, com
um campo de visão suficiente para Karina perceber sua chegada.
Convém ressaltar que no momento
do acidente a própria recorrente lhe confidenciou que não visualizou seu
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
8
Em consonância o depoimento de
Sonia, que ratificou as palavras do condutor.
O Policial Rodoviário Federal
confirmou que a causa dos acidentes naquele local é o excesso de
velocidade de quem vem na pista ou pela falta de atenção de quem
realiza o retorno, como no caso em apreço.
Em que pese a manobra tenha sido
realizada em local permitido, restou claro a negligência da motorista,
isto porque não tomou as devidas precauções que a condução de veículo
automotor exige, qual seja, total atenção para realizar a conversão, ainda
mais por se tratar de rodovia, em trecho de maior velocidade permitida.
Urge esclarecer a conduta que
caracterizou a ação culposa de Karina, conforme ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci:
“(...) Negligência é a forma
passiva de culpa, ou seja, assumir uma atitude passiva, inerte material e
psiquicamente, por descuido ou desatenção, justamente quando o dever
de cuidado objetivo determina de modo contrário. Ex.: deixar uma arma
de fogo ao alcance de uma criança ou não frear o carro ao estacionar
em uma ladeira. No cenário da negligência, podem ser incluídos os
seguintes aspectos: a inobservância de regulamento, de ordem e de
disciplina, a frouxidão, a indolência, a omissão, a desídia, a distração, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
9
esquecimento e o sono (cf. Raul Machado, valendo-se da lição de
Esmeraldino Bandeira, A culpa no direito penal, p. 264). (...)” (Manual
de Direito Penal, 16a edição ed. Forense, 2019, págs. 316/317).
Assim, comprovada a negligência
e o laudo pericial atestar que o falecimento da vítima foi em decorrência
do acidente de trânsito, restou claro a responsabilidade penal no
resultado morte.
Em síntese: Poderia realizar a
manobra; todavia, naquele instante, não deveria fazê-lo, ante a passagem
do Palio em velocidade compatível com os limites da via que pretendia
cruzar, sob pena de causar, como de fato causou, o desditoso acidente.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia, de modo que sua condenação pelo crime de homicídio culposo
na direção de veículo automotor, era de rigor.
A
reprimenda
não
comporta
alterações.
Tanto a pena, bem como o regime
prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos foram estabelecidos dentro dos critérios legais e não
merecem nenhum reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030221-62.2015.8.26.0576 -Voto no 1613
10
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR